Tribunal: TJES
Processo: 5010693-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMERY DE OLIVEIRA MARTINS

INTERESSADO: RICARDO MARTINS NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA ASSOCIADA AO USO DE DROGAS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE RISCO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de internação compulsória formulado em ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, visando a internação de paciente diagnosticado com esquizofrenia, usuário de crack e com comportamento agressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a internação psiquiátrica compulsória, especialmente quanto à suficiência do laudo médico e ao esgotamento das medidas extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica é medida excepcional, admitida apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado.

O laudo médico apresentado atende aos requisitos legais, pois identifica o paciente, descreve o diagnóstico de esquizofrenia (CID-10 F20), aponta uso de substância psicoativa e indica expressamente a necessidade de internação involuntária urgente em razão de risco à própria integridade.

O conjunto probatório demonstra histórico de tratamento ambulatorial no CAPS e internação prévia, sem adesão adequada, evidenciando o esgotamento das alternativas terapêuticas menos gravosas.

Os relatórios técnicos indicam quadro psiquiátrico grave, com alucinações, delírios persecutórios, comportamento agressivo e situação de rua, configurando risco concreto ao paciente e a terceiros.

A recomendação técnica de internação e o parecer ministerial corroboram a necessidade da medida como forma de assegurar tratamento adequado e proteção à vida e à saúde do paciente.

A persistência e agravamento do quadro clínico, mesmo após internação anterior, reforçam a imprescindibilidade da nova internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado e demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares.

2. A presença de transtorno mental grave associado ao uso de drogas, com risco ao paciente ou a terceiros, justifica a medida excepcional.

3. A insuficiência de tratamento ambulatorial e a ausência de adesão terapêutica autorizam a intervenção estatal para proteção da saúde e da vida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010693-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSEMERY DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSEMERY DE OLIVEIRA MARTINS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS,
que indeferiu o pedido de internação voluntária do paciente Ricardo Martins Nascimento.

Em suas razões (id. 14679654) alega a recorrente que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, os documentos juntados aos autos demonstram ter sido recomendada a internação compulsória do requerido, Ricardo Martins Nascimento, nos termos do laudo médico e relatórios do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum
, a fim de que seja deferida a medida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Rosemery de Oliveira Martins em face do Município de Itapemirim e do Estado do Espírito Santo objetivando a internação compulsória
do paciente Ricardo Martins Nascimento, ao argumento de que este é portador de esquizofrenia e faz uso de crack, ostentando comportamento agressivo e representando risco a si mesmo e a terceiros.

No ponto, relembro que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, assim prevê:

Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se, portanto, que a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em
ultima

ratio,
já que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

Ademais, consoante disposto na nota técnica nº 11/2022 da SESA, recomenda-se que o laudo contenha:
a) Identificação do paciente: nome, idade, gênero; b) Hipótese diagnóstica de acordo com o CID-10; c) Descrição do quadro atual de saúde, incluindo a existência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas, bem como internações pregressas, se houver; d) Consequências que o quadro acarreta na saúde do paciente ou risco para terceiros, quando houver; e) Abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas; f) Indicação expressa da modalidade de internação solicitada: voluntária ou involuntária; g) No caso de internação motivada pelo uso de drogas, informar: avaliação sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso; h) Identificação do médico, com assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), e data de emissão.

A finalidade de tais informações é, justamente, permitir que sejam aferidas as necessidades do paciente, de acordo com critérios clínicos e classificação de risco, seu histórico de tratamento e situação atual, adaptando, com isso, a decisão terapêutica a ser tomada, em decorrência do esgotamento das demais medidas.

In casu
, entendo que o laudo subscrito por médico psiquiatra apresentado preenche os requisitos legais, porquanto descreve de maneira adequada o diagnóstico do paciente (CID 10: F20 – esquizofrenia), registra que ele faz uso de crack e indica expressamente a necessidade de “
internação psiquiátrica involuntária com urgência para estabilização do quadro por estar se colocando em risco
” (id. 63758281).

Acerca do caráter residual da medida, a documentação acostada à exordial relata que
Ricardo Marins do Nascimento
se submeteu a tratamento regular no CAPS no último ano e esteve internado em hospital psiquiátrico por dois meses (id. 63758285 dos autos de origem).

Infere-se do conjunto probatório, ainda, que o paciente possui histórico de alucinações e delírios persecutórios e está em situação de rua, expondo sua vida em risco e também a de terceiros (relatório de id. 63758282).

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, em que também pugna pela reforma do
decisum
agravado:

“O conjunto probatório evidencia quadro psiquiátrico grave e persistente do paciente, diagnosticado com esquizofrenia associada ao uso de substâncias psicoativas, com histórico de alucinações e delírios desde a adolescência, além de comportamento agressivo e situação de rua, circunstâncias que o colocam em risco e também a terceiros.

Os documentos médicos demonstram, ainda, que o paciente já esteve submetido a internação psiquiátrica e permaneceu em acompanhamento pelo CAPS por longo período, não havendo adesão adequada ao tratamento ambulatorial nem ao uso regular de medicação, o que culminou em recaídas sucessivas e agravamento do quadro clínico.

Consta, inclusive, recomendação técnica de encaminhamento para clínica de recuperação diante da gravidade e da situação de vulnerabilidade apresentada, evidenciando a insuficiência das medidas extra-hospitalares até então adotadas.

Nessas circunstâncias, resta configurado o esgotamento dos meios ambulatoriais e a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, em consonância com o disposto nos artigos 4º, §1º e §2º, e 6º da Lei nº 10.216/2001, que impõem ao Estado o dever de prover tratamento integral e seguro à pessoa acometida por transtornos mentais, especialmente quando a liberdade do paciente representa risco à própria vida. (...)

Ressalte-se, por fim, que os documentos posteriormente acostados aos autos principais corroboram a correção da medida ora discutida, uma vez que demonstram que o paciente efetivamente veio a ser submetido à internação compulsória em clínica especializada, tendo recebido alta terapêutica com orientação de continuidade do tratamento ambulatorial. Não obstante, sobreveio agravamento do quadro e persistência da situação de risco, tendo a própria representante legal reiterado a necessidade de nova internação”.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão impugnada e determinar que os recorridos providenciem a internação compulsória do paciente Ricardo Marins do Nascimento em estabelecimento especializado para tratamento adequado e integral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)